Tribunal: TJES
Processo: 5000435-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime constatados através da decisão que decretou a prisão preventiva e dos documentos presentes nos autos.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, uma vez que o paciente estava foragido há 12 (doze) anos.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 16 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000435-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONAS MOURA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000435-21.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONAS MOURA DA SILVA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ROMULO BREDA - ES31101-A

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JONAS MOURA DA SILVA
, ao qual é imputada a prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal).

Sustenta o paciente não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, assim como, que não tinha conhecimento do processo e por este motivo qualquer eventual alegação de que permaneceu foragido durante todo esse tempo não deve prosperar.

O pedido liminar foi indeferido (2047080).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (2103229) e a Procuradoria de Justiça, ofertou o parecer (2172503).

É o relatório
. Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 21 de fevereiro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JONAS MOURA DA SILVA
, ao qual é imputada a prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal).

Sustenta o paciente não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, assim como, que não tinha conhecimento do processo e por este motivo qualquer eventual alegação no sentido de que permaneceu foragido durante todo o trâmite do processo não deve prosperar.

Ao prestar informações (2103229), o MM. Juiz de primeiro grau relatou que a denúncia foi recebida, apresentada resposta à acusação, e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22.02.2022, bem como mantida a prisão do paciente, assim ressaltando:

“
Convém registrar que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na presença dos pressupostos cautelar. O
fumus comissi delicti
restou demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, em especial os de fls. 13/16,36/37,38/39,40,41,82184 e 114/116. O
periculum libertatis
restou demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que, em consulta ao E-Jud, foi verificado que o paciente responde à ação penal n° 002449-79.202I.8.08.0006, pela prática da infração penal prevista no artigo 306, §1°, incisos I, do Código de Trânsito. Às fls. 21, foi verificado que o paciente possui passagem pela polícia pela prática, em tese, das infrações penais previstas nos artigos 121 e 211, ambos do Código Penal. Por fim, a prisão preventiva do paciente também se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por aproximadamente 12 anos da data dos fatos
”.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer no sentido de que seja denegada a ordem (2172503), elencando, em síntese, a presença dos requisitos do art. 312, do CPP, para manutenção da prisão preventiva, estando a decisão devidamente motivada.

Pois bem.
No caso em exame, ao analisar os documentos trazidos ao presente remédio é possível vislumbrar, em princípio, o cabimento da segregação preventiva, eis que o paciente, supostamente, praticou o delito de homicídio qualificado, sendo crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar, ao menos neste momento, a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do delito em questão, como se vê do laudo cadavérico, da decisão que recebeu a denúncia, assim como daquela que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 2034108, 2034094 e 2034093).

Demais disso, restou também demonstrada, a necessidade de resguardar a ordem pública, com base no perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, uma vez que em consulta ao sistema E-Jud é possível constatar que ele possui em seu desfavor sentença penal condenatória transitada em julgado pelo crime de homicídio qualificado (Ação Penal nº 0911716-08.2003.8.08.0030).

Não bastasse isso, a gravidade concreta do delito pode ser evidenciada pelos próprios fundamentos utilizados pelo MM. Juiz
a quo
quando da decretação da prisão preventiva. Vejamos:

“[...] A periculosidade em concreto do representado é evidente, uma vez que, agiu de forma violenta, e utilizando arma branca ceifou a vida vítima, sem que esta pudesse se defender.

Ademais, o denunciado já foi condenado por outro crime de homicídio na Comarca de Linhares, o que ilustra sua personalidade agressiva e a necessidade da prisão para evitar a reiteração criminosa. [...]”.

De mais a mais, muito embora se trate de conduta praticada no ano de 2009, a contemporaneidade dos elementos justificantes da segregação preventiva ainda se mostra, salvo prova em contrário, presente, especialmente, como bem fundamento pelo magistrado de primeiro grau, dado as circunstâncias em que praticado o homicídio qualificado, assim como por ter o paciente permanecido foragido por 12 (doze) anos.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência mais recente do STJ:

"[...] 6. Ademais, não há se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 7. Embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos (24/9/2018) e o decreto preventivo (27/5/2020), verifica-se que não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia, oferecida em 17/2/2020. Ao que tudo indica, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à representação pela prisão preventiva do recorrente e do corréu Wagner Douglas Motta Bastos, circunstância dentro da legalidade, consideradas a gravidade dos fatos narrados e os sérios indicativos de que, uma vez solto, o recorrente voltará a delinquir. 8. Recurso em habeas corpus desprovido". (
STJ
, RHC nº 145.664/ES, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 16.11.2021).

Por fim, registro não desconhecer que o fato de o réu ter sido citado por Edital e não ter constituído defesa, dando azo à suspensão processual, não induz necessariamente à conclusão de que se encontra foragido da justiça. Todavia, na hipótese, os impetrantes não trouxeram elementos aptos a assegurar que o acusado não conhecia da persecução.

Em casos semelhantes, o C. STJ já se manifestou no sentido de que é legítima a decretação da prisão preventiva. Senão vejamos:

"[...]
Com efeito, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que informam ser a constrição necessária para assegurar a aplicação da lei penal (recorrente foragido há mais de 20 anos) e, notadamente, em razão da forma pela qual o delito foi, em tese, praticado (homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da própria companheira com ocultação de cadáver), circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do recorrente (pelo modus operandi empregado)".
Recurso ordinário desprovido.
(
STJ
, RHC 154.010/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA,, DJe 15.02.2022)

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada, neste momento, a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime constatados através da decisão que decretou a prisão preventiva e dos documentos presentes nos autos.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, uma vez que o paciente estava foragido há 12 (doze) anos.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.